Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - CPF: 023.595.581-70 (ADVOGADO), MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 08.895.066/0001-07 (AGRAVANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (AGRAVADO), IRIA TEREZINHA SIMIONATTO - CPF: 349.601.552-72 (AGRAVADO), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA - CPF: 107.841.951-53 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MARCUS GARCIA GOMES - CPF: 448.073.501-10 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PALHANO MELKE - CPF: 718.963.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000954-17.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – MULTA DE 10% - MANUTENÇÃO DE PENHORAS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000954-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

AGRAVADO: OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA SIMIONATTO, RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Melke & Prado Advogados Associados
,
João Pedro Palhano Melke e Carlos Augusto Melke Filho
, de decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo para impedir a expedição de mandado de levantamento de bens e/ou valores em favor da exequente Maria Lúcia Fialho e manter as penhoras incidentes sobre os bens dos executados até a solução definitiva da execução, especialmente os honorários advocatícios, até o julgamento final deste recurso.

Alega que a ciência prévia do acordo realizado na execução de origem é fato irrelevante para o reconhecimento do direito dos agravantes e para a concessão do efeito suspensivo almejado. Assevera, no entanto, que durante os sete anos de trabalho as petições foram assinadas pelo sócio do escritório contratado e que o acordo realizado somente foi possível em razão da sua atuação.

Assevera, de outro turno, que o feito não se mostra complexo, de modo que seu direito se mostra evidente.

Postula parra que seja realizado o juízo de retratação ou o julgamento do recurso pela e. Quarta Câmara de Direito Privado, para que seja provido e concedido o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do agravado Renato Augusto Casemiro de Oliveira (id. 81153469). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com aplicação da multa.

Sem contrarrazões dos agravados Osvaldo Simionatto, Iria Terezinha Simionatto e Maria Lúcia Fialho de Oliveira. (id. 81497978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000954-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, indeferiu a habilitação do crédito em relação à exequente Maria Lucia; deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e, manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.

Pois bem. A discussão principal tem origem no acordo firmado entre as partes e do qual os advogados ora agravantes não teriam participado. Na hipótese, os agravantes pretendem habilitar o crédito de honorários convencionais que alegam ter com a exequente Maria Lúcia Fialho, consubstanciado em 30% dos imóveis devidos à exequente que foram objeto do acordo.

Chama-se atenção que neste ponto, o Juízo a quo consignou que
“os valores porventura existentes a título de honorários contratuais deverão ser cobrados extrajudicialmente pelos causídicos diretamente perante sua cliente ou mediante o ajuizamento de ação autônoma”
.

Não se olvida quanto à prestação de serviços realizada pelos agravantes. Contudo, como consignado na decisão ora impugnada
“
a matéria não se mostra simples, em particular por que envolve o exame das condições em que se deu a outorga aos agravantes e o acordo firmado, de modo a merecer melhor exame quando do cotejo da tese de ambas as partes e o julgamento do recurso pelo seu mérito”
.

Nesse quadro, a ausência da plausibilidade da pretensão recursal somada à necessidade de melhor exame da matéria, mantém-se a decisão negativa de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Ademais, registra-se que não há fatos novos a alterar a decisão ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021